Tribunal: TJMT
Processo: 1013884-25.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013884-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOACIR ALVES DA SILVA - CPF: 031.609.858-22 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA - CPF: 736.664.161-87 (ADVOGADO), JUREMA CHAVES DOS SANTOS - CPF: 559.551.341-15 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1013884-25.2025.8.11.0001

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MOACIR ALVES DA SILVA e
JUREMA CHAVES DOS SANTOS.

Recorrido:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A E DECOLAR. COM LTDA.

Data do Julgamento:
26/09/2025

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA
- RELAÇÃO DE CONSUMO -
TRANSPORTE AÉREO - ALTERAÇÃO UNILATERAL DO HORÁRIO DO VOO - PRÉVIA COMUNICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 12, DA RESOLUÇÃO N 400 DA ANAC –
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REMARCAÇÃO OU CANCELAMENTO DO SERVIÇO POR PARTE DOS CONSUMIDORES - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que os impugnados não fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça. Não havendo comprovação nos autos de que os recorrentes possuem condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar os recorrentes da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

No caso dos autos, os recorrentes alegam
que adquiriram, por meio do site da agência de viagens Decolar, um pacote turístico com passagens aéreas (ida e volta), hospedagem no hotel Wish Natal e seguro viagem, para o período de 07 a 13 de abril de 2021. Todavia, em 09 de março de 2021, foram surpreendidos por e-mail com a informação de que o voo não estaria mais disponível, sem justificativa ou oferta de realocação, o que impossibilitou a realização da viagem. Alegam também, apesar da não utilização dos serviços, os valores não foram reembolsados, resultando na negativação indevida do nome do recorrente Moacir. Para limpar seu nome, ele aderiu ao programa “Desenrola Brasil” e realizou acordo no valor de R$ 678,63.

4.

Em que pese os recorrentes sustentarem que não foi disponibilizado nova realocação, verifica-se a partir do trecho e-mail juntados por eles na petição inicial, que a recorrida Decolar encaminhou e-mail com a seguinte informação: “
Azul nos avisou que o seu voo não está mais disponível. Por favor, veja se os voos sugeridos estão adequados para você
”.

5.

Em defesa, a recorrida Decolar aduziu que houve a disponibilização de alternativas para remarcação ou reembolso. Contudo, diante da inércia dos próprios requerentes, o bilhete acabou expirando sem possibilidade de gestão posterior, inviabilizando qualquer providência por parte da plataforma.

6.

Já a recorrida Azul, em defesa, afirmou que no dia do embarque os recorrentes não compareceram, acarretando no-show automático da reserva.

7.

Desse modo, infere-se que as recorridas demonstraram que informaram os recorrentes sobre a alteração do voo com 03 (três) dias de antecedência e da disponibilização de alternativa, sendo que os recorrentes permaneceram inertes e não compareceram no dia do novo voo e, por consequência, devem suportar os ônus pela compra do produto/serviço ofertado pelas recorridas.

8.

Os recorrentes não comprovaram terem efetuado reclamação administrativa de modo antecipado, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I do CPC.

9.

As alterações procedidas de modo programado pelo transportador, em especial quanto ao dia, horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 12, da Resolução n. 400 da ANAC.

10.

A mera alteração do voo, a fim de ajustar-se às necessidades da malha aérea e com a comunicação prévia ao consumidor, por si só, não gera o reconhecimento de falha na prestação do serviço e não é capaz de gerar dano moral.

11.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM DE IDA E VOLTA – CANCELAMENTO COM COMUNICAÇÃO DE VOO – VALOR REEMBOLSADO E UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM PELA AUTORA - CUMPRIMENTO DA REGRA DO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.

Ocorrendo cancelamento do voo, necessária se faz a prévia comunicação ao passageiro. 2
.

Tendo a Companhia Aérea observado o prazo de 72h previsto no artigo 12 da Resolução 400/2017 da ANAC na comunicação da alteração/cancelamento do voo, não há que se falar em danos morais
. 3.

Recurso provido.

(N.U 1028933-08.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

12.

Desse modo, os recorrentes não comprovaram a falha na prestação do serviço, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I, do CPC.

13.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14.

Os recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025